Tribunal: TJSP
Processo: 7003080-24.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Comutação de penas. Recurso ministerial. Pedido de cassação da decisão que concedeu o benefício com base no Decreto Presidencial n. 8.615/15. Falta disciplinar grave não interrompe o prazo para a concessão de comutação de penas e, quando praticada fora do período delimitado pelo decreto, não impede a concessão do benefício. Precedentes do STJ. Preenchimento dos requisitos

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Comutação de penas. Recurso ministerial. Pedido de cassação da decisão que concedeu o benefício com base no Decreto Presidencial n. 8.615/15. Falta disciplinar grave não interrompe o prazo para a concessão de comutação de penas e, quando praticada fora do período delimitado pelo decreto, não impede a concessão do benefício. Precedentes do STJ. Preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo. Decisão mantida. Recurso improvido.